Tribunal: TJES
Processo: 0015562-13.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015562-13.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALISSON RESENDE MORONARI e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 157, §
2
º,
INCISO II,
NA FORMA DO ART
IGO
14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
. RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. INVIABILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR O CONCURSO DE DOIS AGENTES.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.
IMPROVIMENTO
.
R
ECURSO MINISTERIAL. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE.
AFASTAMENTO DA TENTATIVA.

CABIMENTO. CRIME CONSUMADO COM A INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. SÚMULA 582 DO STJ.
CONDENAÇÃO A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO DESPROVIDO O DA DEFESA E PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. 2. Mantida a majorante do concurso de pessoas, tendo restado comprovado nos autos, pelas declarações da vítima, dos guardas municipais e pela própria confissão do corréu Alisson que o crime foi praticado por ambos os réus. 3. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. Precedentes. 4. Considerando a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo, caracteriza o crime consumado, nos termos da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 5. É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento de circunstâncias judiciais em desfavor do agente do ilícito, nos termos indicados no artigo 59, do Código Penal 6. Não se desconhece que “a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do RESP n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano — diante da presunção de dano moral
in re ipsa
, à luz das particularidades do caso concreto —, é imprescindível que constem na inicial acusatória (I) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (II) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório” (STJ; AgRg-AREsp 2.510.396; Proc. 2023/0427852-8; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024). No entanto, tendo em vista que tal entendimento passou a vigorar na jurisprudência após o oferecimento da denúncia no presente feito, para preservar a segurança jurídica, o novo entendimento não deve ser aplicado ao presente caso. Logo, no caso em tela, havendo pedido expresso na denúncia e diante da gravidade do crime, é cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. 7. Recursos conhecidos, sendo desprovido o da defesa e provido o ministerial.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso defensivo e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0015562-13.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALISSON RESENDE MORONARI, HEITOR LUCA MARTINS

VOTO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público de 1º grau
e
por Heitor Luca Martin
s
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha às fls. 179/186-v dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/04, narra os fatos da seguinte forma:

[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na manhã de 18 de novembro de 2021, por volta das 08:00 horas, os denuncia
n
dos Alisson Resende Moronari e Heitor Luca Martins, portando uma arma de fogo, um simulacro de pistola e uma arma branca (faca), agindo após ajuste prévio e em comunhão de vontades, dirigiram-se até o Bairro Divino Espírito Santo, neste município e comarca, eis que pretendiam praticar um roubo.

Versam os autos que os denunciandos utilizaram um aplicativo de transporte

individual (Uber) para solicitar os serviços de Guilherme Santos Sch
w
ambach Belshoff, que dirigia o automóvel Toyota/Etios de cor branca e placas alfanuméricas QRM-3D86, para uma "corrida" do Terminal de Vila Velha até o bairro Campo Grande, no município de Cariacica.

Consta que ao passarem pela Avenida Carlos Lindemberg, nas proximidades do "Supermercado Perim", no bairro Glória, neste município e comarca, o denunciando Alisson, que estava acomodado no banco do "carona", disse
à
vítima: "nós vamos utilizar o seu veículo para dar um ataque nos inimigos".

Em ato contínuo, o denunciando Heitor, que estava sentado no banco traseiro do veículo conduzido pela vítima, utilizando-se de uma arma de fogo que portava, encostou o cano da referida arma na cintura de Guilherme e anunciou o "assalto", dizendo para que a vítima fizesse o que ele mandasse, caso contrário, "o mataria".

Em seguida, os denunciandos exigiram que Guilherme entregasse seus pertences, tendo a vítima entregado seu aparelho de telefonia celular ao denunciando Heitor. Em ato contínuo, devido ao "assalto", a vítima acionou os aplicativos "Zello" e "Zen
l
y" que utiliza para comunicação por sistema de rádio com um grupo de motoristas de aplicativo do qual faz parte, sendo acionada imediatamente por colegas de profissão a Guarda Civil Municipal de Vila Velha.

I
nfere-se que, ao passar pelas proximidades da 2
ª p
onte, no Bairro Cobi de Baixo, neste município e comarca, uma viatura da Guarda Civil Municipal de Vila Velha emitiu um sinal sonoro e determinou que a vítima parasse com o veículo, tendo este imediatamente obedecido a ordem dada e em seguida, no intuito de evitar que os denunciandos fugissem, trancou as portas. Contudo, o denunciando Alisson, que estava sentado no banco do "carona", logrou êxito em se evadir na posse de arma de fogo utilizada para a prática do roubo, dispensando-a pelo trajeto utilizado quando empreendia fuga.

Consta que, procedida a abordagem no veículo, os AGCMVV lograram êxito em abordar o denunciando Heitor, que estava acomodado no banco traseiro, sendo encontrado e apreendido em cima do banco, ao seu lado, o aparelho de telefonia celular roubado da vítima, o simulacro de pistola e a arma branca (faca).

C
onsta, por fim, que uma equipe de AGCMVV receberam informes através do 7º BPM de que o denunciado Alisson estava recebendo atendimento médico no Pronto Atendimento de Alto Lage, no município de Cariacica, tendo a guarnição se dirigido até o local e procedido sua abordagem.

Consta que Guilherme Santos Schwambach Belshoff reconheceu de forma inequívoca os denunciandos Heitor Luca Martins e Alisson Resende Moronari, como sendo os autores do crime praticado [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e

a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a

a
quo
condenou
Alisson Resende Moronari
e
Heitor Luca Martins
nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
às penas igualmente fixadas em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 08 (oito) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
a serem cumpridas em regime inicialmente
fechado
para Alisson e
semiaberto
para Heitor.

Ao apresentar as
razões
recursais
às fls. 202/208 dos autos físicos, o
Parquet
de 1º grau postula o reconhecimento do crime de roubo na modalidade consumada e a aplicação da majorante prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Requer, também, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima, conforme dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A defesa de Heitor Luca Martins, em
razões recursais
às fls. 236/238-v dos autos físicos, pretende, inicialmente, a absolvição do réu. De forma subsidiária, requer a desclassificação da conduta para o crime disposto no artigo 157,
caput
, do Código Penal. Quanto à fase da dosimetria, postula a redução da pena-base ao mínimo legal, e a aplicação da fração redutora máxima quanto à causa de diminuição de pena do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a penas impostas aos réus, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

De início, a defesa de Heitor Luca Martins pleiteia a
absolvição do acusado.
Todavia, após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que tal requerimento não merece prosperar, eis que
os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu no termos proferidos na r. sentença objurgada
.

Dito isso, a
materialidade
restou demonstrada por meio do Boletim Unificado de fls. 08/13 e pelo Auto de Apreensão de fls. 35/36, ambos dos autos físicos.

A
autoria
também restou inconteste por meio dos depoimentos colhidos tanto na esfera policial quanto judicial, que tornam clarividentes a prática do crime de roubo por parte do apelante e de seu corréu.

A vítima Guilherme Santos Schwambach Belshoff, ao ser ouvido em juízo (mídia inclusa à fl. 158 dos autos físicos), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim consignou:

“que o depoente trabalha com corridas de aplicativo; que no dia dos fatos, foi acionado para uma corrida, do Terminal de Vila Velha até o município de Cariacica; que seu veículo é um Toyota Etios, branco, quatro portas; que desembarcaram no Terminal de VV, em nome de 'João', pelo aplicativo 99POP; que tinha visto só o acusado Alisson, mais moreno, tendo adentrado pela porta da frente, ocupando o banco do carona e depois, ao ouvir um barulho na porta de trás, viu o acusado Heitor entrar e Alisson falou 'não, é um amigo' e o depoente respondeu 'beleza'; que o depoente sentiu que algo estava errado; que Alisson ajeitava muito a cintura e o depoente começou a sentir medo; que cada um dos acusados trazia consigo uma mochila; que os acusados conversaram com o depoente, perguntando de onde era e eles falaram que tinham acabado de criar a conta no App e o depoente até perguntou de onde os acusados eram, tendo eles respondido apenas que são de Vila Velha; que chegando nas proximidades da Fábrica Chocolates Garoto, Alisson se mexeu e Heitor sentou no banco do meio, atrás, tendo dito 'então, amigo...', colocando o cano da arma na costela do depoente; que o Alisson falou 'olha, daqui pra frente não faz nenhum ato, senão você vai morrer'; que só de se lembrar, o depoente fica nervoso; que era ameaçado de morte; que os acusados falavam que queriam dar um ataque nos inimigos da favela, falando que precisavam do carro; que o depoente chegou a falar que poderiam pegar o carro, mas os acusados não aceitavam, porque queriam ir até Cariacica e lá amarrariam e abandonariam o depoente; que parecia uma eternidade e não sabe quanto tempo durou ao todo, mas não ultrapassa uma hora; que o tempo todo o cano da arma estava em sua costela, estando o artefato de posse de Heitor, ocupante do banco traseiro; que perguntavam se o carro tinha rastreador e o depoente respondia que não, mas não acreditavam; que chegando na Carlos Lindemberg, na altura do Bairro Cobi, sofreram abordagem policial; que na hora que o depoente viu que Alisson mexia muito na cintura, o depoente percebeu que sofreria assalto, então acionou o socorro pelo aplicativo, onde a localização é dada em estado real; que assim que aciona o botão, a conversa é gravada e o GPS é compartilhado; que seus colegas conseguiram ter acesso a isso e acionaram a Polícia; que o acionamento foi feito pelo depoente antes do assalto ser acionado; que foi muita sorte ter acionado o socorro, porque no segundo seguinte, Alisson anunciou o assalto e o depoente foi proibido até de dar a seta, tinha que ficar com as mãos no volante o tempo todo, então não conseguiria pedir ajuda; que a Guarda Municipal deu um apito sonoro para o depoente parar e assim que obedeceu a ordem emanada, as portas travaram; que o Alisson, que estava no banco da frente, conseguiu destravar e empreender fuga, tendo desobedecido as ordens dos Guardas Municipais; que o Heitor se rendeu e falou 'perdi'; que o depoente ficou muito nervoso, com medo de tomar um tiro; que o depoente ouviu um barulho de disparo de arma de fogo, tendo Alisson alvejado na perna, mas, mesmo assim, ele continuou a correr e pulou no valão; que o depoente ficou com medo dos Guardas não saberem que era a vítima e não o assaltante; que Heitor foi preso; que o depoente foi para a delegacia e Alisson foi conduzido umas duas horas depois; que tem certeza que Alisson chegou na delegacia com uma blusa diferente, tendo trocado; que tem certeza absoluta que Alisson foi um dos autores do roubo; que na delegacia, o Alisson teve a audácia de falar 'e aí, Guilherme! Fala que eu não fiz nada!'; que o depoente não quer se encontrar com os acusados; que o Alisson ficava o tempo todo procurando o depoente na delegacia e lhe chamando; que para falar a verdade, não consegue mais trabalhar depois do crime que sofreu, tendo a sua renda financeira reduzido uns oitenta por cento; que não trabalha mais com dinheiro, nem à noite; que a sua rotina mudou muito, por causa do trauma que ficou; que os dois acusados faziam ameaças; que uma faca foi apreendida, mas o depoente não tinha a visto quando do roubo; que Heitor ficava com a mão dentro da mochila e o depoente acredita que ele estava com a mão na faca;
que seus cartões e dinheiro foram pegos pelos acusados, enquanto que o carro ainda estava em movimento; que Alisson queria fazer uma transferência bancária do dinheiro do depoente; que todos os seus pertences foram restituídos e seu carro não teve danos; que gostaria de fazer tratamento com psicólogo
[...] que Alisson falava que o nome dele era João e Heitor não falou o nome dele; que soube dos nomes dos acusados na delegacia; que o aplicativo só gravou falas e não filmou; que soube que Alisson foi baleado e foi buscar ajuda no hospital, em Alto Laje e o hospital acionou a Polícia, por conta do ferimento a bala; que não viu Alisson sendo baleado; que não percebeu se ele chegou na delegacia mancando; que soube que Alisson tomou um tiro na cocha; que Alisson foi preso no Pronto Atendimento de Alto Laje; que Alisson, na delegacia, chamou o depoente pelo nome, na frente dos policiais; que Alisson ficava chamando o depoente na delegacia; que viu Heitor na delegacia e os dois ficaram na mesma cela; que visualizou o rosto do Heitor perfeitamente; que na hora do roubo, o viu o tempo todo pelo 'espelhinho'; que na delegacia, o depoente foi beber água e o Alisson de novo ficou lhe chamando, pedindo para o interrogando não falar nada; que Heitor não falou nada na delegacia, só durante o roubo; que Alisson pediu para Heitor ver se dava para tirar algum dinheiro dos cartões; que o depoente não sabe se eles estavam com alguma maquininha”.

O narrado pela vítima foi corroborado pelos guardas municipais que realizaram a abordagem, os quais consignaram em juízo (mídia inclusa à fl. 158 dos autos físicos) que receberam informações acerca de um assalto no veículo da vítima, e ao alcançarem o automóvel, o acusado Heitor se entregou e o acusado Alisson empreendeu fuga, sendo encontrado um tempo depois. Relataram, também, que a vítima se encontrava extremamente abalada após o assalto. Vejamos:

Guarda Municipal José Roberto Belmonte:

“que se recorda dos fatos; que a Guarda Municipal recebeu a informação de que tinha sido tomado em assalto um Toyota Etios, que seguia rumo Segunda Ponte; que dois passageiros de carro de aplicativo anunciaram o assalto e iniciaram acompanhamento do veículo; que quando o alcançaram, um dos acusados foi preso de imediato, tendo se rendido e o outro empreendeu fuga; que abordaram o veículo, com o apoio de outra viatura da GM, que ocorreu perto da Segunda Ponte, no Bairro São Torquato; que a vítima, motorista, estava presente e falou que várias graves ameaças foram perpetradas; que um dos acusados conseguiu fugir, mas foi preso mais tarde, não tendo o depoente participado da prisão dele, apenas do primeiro, que se rendeu; que o acusado de cor mais clara é o que se rendeu, cuja prisão teve participação do depoente; que não conhecia os acusados anteriormente; que os acusados se identificaram como sendo de Cariacica; que a vítima estava em estado emocional muito abalado, porque teve emprego de arma de fogo no roubo e ameaça de ter a vida ceifada; que depois, a vítima teve ajuda de colegas, porque não conseguia nem dirigir o veículo até a delegacia, estando com o emocional muito abalado; que confirma como sendo sua a assinatura aposta no termo de declaração prestado na delegacia, às fls. 33/34; que a mochila e a faca estava no interior do veículo; que não se recorda do local em que o simulacro foi encontrado; que o acusado Alisson portava a arma de fogo e ele logrou êxito na fuga; que duas mochilas estavam dentro do veículo Uber [...] que Alisson conseguiu atendimento no PA de Cobilândia, se não lhe falha a memória e outra guarnição conseguiu efetuar a prisão dele; que quando Alisson chegou na delegacia, o depoente registrava a ocorrência de prisão do Heitor; que outra viatura que participou da prisão de Alisson; que se recorda do simulacro e da faca”.

Guarda Municipal
Rubens da Costa Lima:

“que trabalhava no dia dos fatos, quando a Central passou via rede que um veículo Toyota Etios, brando, de aplicativo estava sendo roubado e o motorista estava com os assaltantes; que fizeram um cerco e avistaram o veículo no bairro Cobilândia e na lateral da Segunda Ponte, fizeram a abordagem ao veículo; que o acusado Alisson ocupava o banco do carona e quando deram voz de parada, para que colocassem as mãos na cabeça, Alisson saiu correndo, atravessando a via e puxando uma arma da cintura; que outro colega, de outra viatura, desferiu disparos de arma de fogo; que Alisson, mais tarde, falou que tomou uma surra e foi alvejado pelo pessoal do movimento de Cobi, porque com o roubo, muitas viaturas da Guarda Municipal e da Polícia Militar foram para o Bairro Cobi; que os policiais detiveram Alisson no PA de Alto Laje e trouxeram essa informação para a GM, cujo depoente acabou de enarrar; que Alisson contou isso para os policiais, de que foi agredido pelo pessoal do movimento; que Heitor ocupava o banco traseiro do veículo Etios e foi detido no local dos fatos, porque não tinha nem como ele fugir, face o cerco;
que os dois acusados confessaram a prática delitiva; que o material apreendido estava no banco de trás do veículo; que se não se engana, eram duas facas, que estavam fora da mochila; que nas mochilas, tinha lacres plásticos, o que chamou a atenção do depoente, que possivelmente seriam utilizadas como algemas; que os lacres eram brancos; que não conhecia os acusados; que a vítima estava transtornada e os Guardas Municipais tiveram trabalho em acalmá-la, porque depois de tudo o que ela passou, teve disparo de arma de fogo; que a vítima estava muito agitada; que a vítima escutou o disparo, mas não avistou o momento em que foi realizado;
que quem fez o disparo foi um dos Guardas Municipais; que Alisson apenas fez menção de atirar, mas, com o disparo realizado, Alisson pulou o valão e o atravessou a nado; que Alisson puxou o armamento e apontou em direção à GM; que Alisson estava com ferimentos na cabeça, quando preso; que precisaram levá-lo para o Hospital Antonio Bezerra de Faria por causa das lesões na cabeça, na parte de trás, além do ferimento a bala na cocha; que o Alisson apareceu no PA do Trevo e a viatura da PM foi acionada, tendo Alisson confessado sua participação no roubo do Uber, em Vila Velha; que Alisson não estava em estado grave, mas ferido; que o disparo de arma de fogo que Alisson sofreu não foi efetuado pela GM, mas pelo pessoal do Cobi, como ele disse para a Polícia Militar”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos
guardas municipais
que participaram da abordagem dos
réus
, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos d
e
policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais qincumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. 3. No caso, "O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação,
in casu
, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória. " (HC n. 471082/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 30/10/2018). 4. Agravo regimental desprovido.
(
STJ
; AgRg-HC 853.938; Proc. 2023/0330235-2; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 18/04/2024).

[...]
4. Ademais, de acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STJ
; AgRg-AREsp 2.295.065; Proc. 2023/0024928-0; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 06/06/2023; DJE 12/06/2023).

Ao ser interrogado em juízo (mídia inclusa à fl. 158 dos autos físicos), o apelante Heitor optou por permanecer em silêncio.

Assim, vislumbra-se que

o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação
do réu
nas sanções d
o

artigo 157, § 2º,
inciso
I
I, do Código Penal,
sendo inviável o acolhimento o
pedido de absolvição.

Em prosseguimento,
a defesa de Heitor
almeja
a desclassificação da conduta para o crime de roubo simples, previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal,
pleito que igualmente não merece guarida.

Isso porque, da análise dos depoimentos suso transcritos, prestados pela vítima e pelos guardas municipais responsáveis pela abordagem, restou comprovado que Heitor estava
na companhia
d
o corréu Alisson
no cometimento do crime de roubo.

Nesse particular, transcrevo o interrogatório
judicial
d
e Alisson Resende Moronari (mídia inclusa à fl. 158 dos autos físicos), oportunidade em que confessou o crime. Confira-se
:

“
que está com 29 anos de idade; que tem dois filhos; que é pedreiro, pintor e bombeiro hidráulico; que a imputação que lhe é feita na denúncia é verdadeira; que foi o interrogando quem fez a chamada para corrida; que não conhecia a vítima, ela foi aleatória; que chamou o Uber e pe
l
o que se lembra, não se identificou como sendo 'João';
que quando embarcou no veículo, o interrogando entrou na frente e Heitor, atrás; que o destino era Cariacica; que quando chegou na subida da Segunda Ponte, o interrogando anunciou o assalto, mas sofreram abordagem pela Guarda Municipal
; que não teve emprego de arma de fogo e o interrogando não tomou tiro; que estava apenas com simulacro de arma; que o interrogando trabalhava à época dos fatos, inclusive, no Fórum de Vila Velha; que recebeu uma ligação de sua esposa, dizendo que a filha autista estava passando mal, então o interrogando, sem dinheiro, recorreu ao crime de roubo;
que chamou o Heitor, na rua, para cometerem o roubo; que já acionaram o Uber com intenção de cometerem o assalto; que Heitor, ocupante do banco traseiro, estava de posse do simulacro
; que a única coisa que estava na posse do interrogando era seu telefone; que o interrogando não tem envolvimento com facção nenhuma, justamente para não correr risco de morte; que suas passagens criminais são por causa do seu antigo vício em drogas; que sempre trabalhou de carteira assinada; que em 2017 parou de usar drogas; que a vítima mandou uma mensagem e a Guarda Municipal recebeu, tendo os abordado pouco tempo depois do anúncio do assalto; que seus dois filhos residem com o interrogando e a mãe (sua esposa); que foi o interrogando quem anunciou o assalto, tendo dito que daquele momento para frente, era para ficar tranquilo, porque queriam apenas o carro;
que o Heitor não falava nada
; que tem outros processos, de 2018 para trás
[...]
que falou com a vítima que dali para frente o carro era dos réus e que não fariam mal a ela; que a vítima não pediu para pegarem só o veículo; que não pegaram cartões e dinheiro da vítima; que perguntado por que chamou outra pessoa para roubar junto, para dividir, já que sua filha estava mal, respondeu que foi coisa de momento; que não sabe de quem era o simulacro; que a faca não era sua; que a mochila vermelha era do interrogando; que não sabe de quem era a mochila preta;
que Heitor não estava com mochila; que não se recorda se Heitor tinha mochila
; que os lacres de cor branca não estavam com o interrogando; que um cartão apreendido dentro do carro, assim como carteirinha e documento era do interrogando; que venderia o carro roubado em qualquer lugar, no movimento; que tinha conhecimento de pessoas do movimento, mesmo tendo dito antes que não usa mais drogas e que não tem envolvimento com o movimento
[...]”.

Dessa forma, face aos depoimentos prestados com riqueza de detalhes sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovando que o crime foi cometido por Alisson Resende Moronari e Heitor Luca Martins, evidente a incidência da majorante do concurso de pessoas, prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, não havendo espaço para a desclassificação pretendida.

Passando-se à análise ao
pleito ministerial
, a ilustre Promotora de Justiça pleiteia o reconhecimento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, disposta no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, bem como o afastamento da tentativa, sustentando que o crime ocorreu na modalidade consumada, haja vista que houve a inversão da posse dos pertences da vítima.

Nesse ponto, entendo que assiste razão ao
Parquet
de 1º grau. Explico.

Embora a arma de fogo utilizada pelo acusado Alisson não tenha sido apreendida, mas tão somente o simulacro que estava em posse do corréu Heitor, sua utilização foi comprovada através dos depoimentos já externados, ressaltando, por oportuno, que a vítima foi enfática ao narrar a utilização da arma de fogo no cometimento do crime.

Ademais, os guardas municipais relataram que após a ordem de parada do veículo, Alisson logrou êxito em se evadir na posse da arma de fogo, apontando-a, inclusive, à guarnição.

Nesse contexto, saliento que resta pacificado o entendimento de que, no crime de roubo, para a comprovação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo não é necessária a apreensão do armamento e, por consequência, perícia que comprove a eficiência da arma apreendida, podendo a majorante ser comprovada por outras provas constantes nos autos, como a palavra da vítima ou depoimento de testemunhas. A saber:

[...]. 3. "
A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do ERESP n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que,

para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa
. Com efeito, c
omprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n. 13.654/2018.
" (AGRG no RESP n. 1.974.148/SP, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ; AgRg-HC 851.818; Proc. 2023/0319546-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 21/12/2023).

[...]. V- A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do ERESP n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que,
para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa
. [...]. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 698.606; Proc. 2021/0320896-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 20/04/2023).

Na mesma toada, entendo que o crime pelo qual os réus foram condenados não ocorreu na modalidade tentada, eis que houve a efetiva inversão da posse da
res furtiva
, de modo que a vítima entregou os seus pertences aos acusados, tendo os objetos roubados sido colocados na mochila do denunciado Heitor e somente foram recuperados em decorrência de a guarda municipal ter alcançado o veículo e determinado a ordem de parada.

Nessa quadra, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula nº 582, pacificou o entendimento de que o crime de roubo se consuma
“[...
] com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
”.

Assim, resta evidenciado que o crime de roubo se consumou no momento da inversão da posse dos objetos do crime, conforme entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA Nº 582/STJ. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (Súmula nº 582/STJ). 2. Extrai-se da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias a conclusão de que o crime foi consumado, porquanto a Res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, saiu da posse da vítima.

[...].
(STJ; AgRg-AREsp 2.387.188; Proc. 2023/0205792-5; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/10/2023; DJE 30/10/2023).

Dessa forma,
afasto a causa de diminuição de pena encartada no artigo 14, inciso II, do Código Penal, e
reconheço que os réus Alisson Resende Moronari e Heitor Luca Martins incorreram na prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, na modalidade consumada,
estando suas condutas tipificadas no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Prosseguindo na análise dos recursos, a defesa de Heitor pleiteia o redimensionamento da pena-base.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre
se pautar em motivação idônea, com elementos do caso concreto.

Assim, ao analisar as
circunstâncias judiciais
descritas no artigo 59, do Código Penal, considerando que a pena
in abstracto
do crime de roubo
varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusã
o
e multa
, a nobre magistrada sentenciante reputou desfavorável ao réu Heitor os vetores atinente à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime, fixando a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

C
onstou na sentença
a seguinte fundamentação:

“
Culpabilidade
evidenciada, sendo a conduta do acusado reprovável, pois, para a prática do crime, fez uso de simulacro de arma de fogo, o que aumenta a vulnerabilidade da vítima e torna sua conduta mais reprovável
3
;
antecedentes
imaculados; sem notícias da
conduta social
do acusado, não tendo como valorá-la; não há nos autos elementos suficientes para avaliação da

personalidade
do agente; os
motivos

do crime
não foram revelados, eis que Heitor invocou o seu direito constitucional de permanecer em silêncio; as
circunstâncias
são graves, tendo em vista que o denunciado escolheu uma vítima que estava trabalhando, e, ainda, agiu mediante dissimulação, quando fingiu ser mero passageiro; as
consequências
do crime são graves, uma vez que o ofendido Guilherme não mais consegue laborar como antes, tendo reduzido a sua carga horária, porque optou por não trabalhar mais à noite, nem com recebimento de dinheiro em espécie, havendo uma queda de 80% em seu ganho salarial; o
comportamento da vítima
não facilitou nem incentivou a ação do agente; insta mencionar que a
situação econômica
do réu não está comprovada no processo.

Após a análise de tais circunstâncias, fixo as penas, em base, em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos”.

Assim, quanto à
culpabilidade
, denota-se que a magistrada de 1º grau sopesou a utilização de simulacro de arma de fogo, o que se revela acertado, tendo em vista que, além da utilização da arma de fogo que não fora apreendida, também foi utilizado um simulacro, no intuito de amedrontar e aumentar a vulnerabilidade da vítima, conforme entendimento já externado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA APLICADA. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em relação à culpabilidade, o juiz sentenciante utilizou o emprego de simulacro de arma de fogo para exasperar a pena-base. Neste ponto, não vejo nenhum equívoco, pois, o emprego de simulacro de arma, embora não configure majorante do crime de roubo, pode justificar um acréscimo da pena-base, pelo maior temor e consequente redução da capacidade de resistência da vítima, autorizando um juízo de censura maior em relação à conduta do acusado.

[...]
(
TJPI
; ACr 0000027-12.2019.8.18.0140; Segunda Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Erivan José da Silva Lopes; Julg. 17/07/2020; DJPI 24/07/2020; Pág. 107).

Ainda quanto à culpabilidade, é de se consignar que, conforme relatos dos guardas municipais, além do simulacro de arma de fogo, também foram encontradas uma faca e lacres de plástico com os acusados, que revelam a maior gravidade da conduta dos réus.

Quanto às
circunstâncias do crime
, observo novamente o acerto da magistrada ao valorá-la como negativa, eis que o crime foi cometido enquanto a vítima estava trabalhando, tendo os réus agindo com dissimulação, fingindo serem passageiros.

As
consequências do crime
também foram graves, considerando que a vítima não conseguiu mais trabalhar como antes e precisou reduzir sua carga horária diante do abalo psicológico sofrido, o que ocasionou, consequentemente, uma queda em seu ganho salarial.

Portanto, vislumbra-se que
a
magistrad
a
sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art
igo
59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória
os vetores
que macul
aram
a
pen
a
-base do
réu Heitor,
não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução da pena-base ao mínimo
previsto.

Nesse particular, observo que não há nenhuma mácula quanto à fixação da pena-base do acusado Alisson, razão pela qual passo a analisar a segunda fase da dosimetria.

Quanto à Alisson, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, as quais foram compensadas entre si, ficando a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A pena intermediária de Heitor foi mantida no mesmo patamar, face a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, noto que o acusado Heitor postula a aplicação da fração redutora máxima quanto à causa de diminuição de pena do artigo 14, inciso II, do Código Penal, contudo, como já fundamentado, foi afastada a incidência da referida causa de diminuição de pena em relação a ambos os réus.

Também verifico a incidência de duas causas de aumento de pena, quais sejam, concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, dispostas, respectivamente, no artigo 157, § 2º, inciso I e § 2º-A, inciso II, do Código Penal.

Nesse particular, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é perfeitamente possível a incidência cumulativa das causas de aumento na terceira etapa da dosimetria, desde que haja fundamentação concreta. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. VIOLÊNCIA EXAGERADA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. APOSIÇÃO DE ARMA DE FOGO NO CORPO DA VÍTIMA. MAJORANTES DO ROUBO. INCIDÊNCIA CUMULATIVA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O agravante não apresentou novos argumentos em relação à possibilidade de exasperação da pena-base com fundamento na violência exagerada empregada contra a vítima, que foi alvejada por pedras ao ponto de ter o osso da mão quebrado.
2. A aposição de armamento bélico no corpo da vítima expõe a maior risco o bem jurídico tutelado pela norma jurídica, o que justifica a incidência cumulativa das frações de aumento na terceira etapa dosimétrica, em decorrência do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes.
3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada em tais pontos. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 897.941/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

No presente caso, tal qual no caso tratado no julgado acima, os acusados mantiveram a arma de fogo na costela da vítima durante toda a prática criminosa, que teria durado cerca de 01 (uma) hora, conforme relato do ofendido, evidenciando a gravidade concreta da conduta e a necessidade de incidência cumulativa do concurso de agentes com o emprego de arma de fogo.

Assim, mantenho a fração de 1/3 (um terço) utilizada pela magistrada quanto à causa de aumento do concurso de pessoas e aplico a fração de 2/3 (dois terços) quanto ao emprego de arma de fogo,
tornando definitivas as penas dos réus Alisson Resende Moronari e Heitor Luca Martins em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 2
1
(vinte e um) dias-multa.

Estabeleço o regime
fechado
para o início do cumprimento de pena dos acusados, com fundamento no artigo 33,
§ 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração penal, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, eis que o decote do período em que os acusados estiveram custodiados preventivamente não implicará em qualquer alteração quanto ao regime prisional estabelecido.

Por fim, o
Parquet
de 1º grau almeja a condenação dos acusados ao ressarcimento mínimo à vítima pelos danos morais causados em decorrência do crime praticado, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, destaco que o aludido artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“
Art. 387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]”.

Sobre o tema, sabe-se que o referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, devendo ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Por sua vez, saliento que, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração, exige-se a existência de pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória (fls. 02/04 dos autos físicos). Nesse sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS QUE COMPÕEM ESTA SEÇÃO CRIMINAL. REVISÃO DE ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA PARA ADOÇÃO DO POSICIONAMENTO DA SEXTA TURMA. INEXIGÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA FINS DE SUA CONSTATAÇÃO. LIMITE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EXTRAÍDO DO CONTEXTO CRIMINOSO. NÃO ALARGAMENTO, CARACTERÍSTICO DO PROCESSO CIVIL. VALOR MÍNIMO, NÃO EXAURIENTE. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. CASO CONCRETO. ROUBO MAJORADO. OFENDIDO QUE TEVE A ARMA NO PESCOÇO. TRAUMA PSICOLÓGICO FACILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS. FIXADA QUANTIA INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Sob análise mais acurada a respeito da alteração promovida pela Lei n. 11.719/2008 ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal e dos julgados desta Corte, necessária a revisão do posicionamento até então adotado por esta Quinta Turma. 2. A nova redação do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal tornou possível, desde a sentença condenatória, a fixação de um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, afastando, assim, a necessidade da liquidação do título. O objetivo da norma foi o de dar maior efetividade aos direitos civis da vítima no processo penal e, desde logo, satisfazer certo grau de reparação ou compensação do dano, além de responder à tendência mundial de redução do número de processos. 2.2. A previsão legal é a de fixação de um valor mínimo, não exauriente, sendo possível a liquidação complementar de sentença para apurar o efetivo dano sofrido, nos termos dos artigos 509, II, do NCPC. Observe-se, nesse sentido, o artigo 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal: "transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do artigo 387 deste Código ‘sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido". 2.3. A mens legis, taxativamente, não é a estipulação do valor integral da recomposição patrimonial, mas, isto sim, a restauração parcial do status quo por indenização mínima, na medida do prejuízo evidenciado na instrução da ação penal. Despiciendo o aprofundamento específico da instrução probatória acerca dos danos, característico do processo civil.
A existência do dano moral ipso facto é satisfatoriamente debatida ao longo do processo, já que o réu se defende dos fatos imputados na denúncia, porventura ensejadores de manifesta indenização, justamente para que não acarrete postergação do processo criminal. Assim, é possível a fixação de um mínimo indenizatório a título de dano moral, sem a necessidade de instrução probatória específica para fins de sua constatação (existência do dano e sua dimensão). 3. Passa-se, assim, a adotar o posicionamento da Sexta Turma desta Corte, que não exige instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantia bastante ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Caso concreto: Trata-se de um crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca, em que o ofendido teve a faca posta em seu pescoço, tendo sido constatado pelas instâncias ordinárias o trauma psicológico sofrido, já que passou a ter dificuldades para dormir e medo de ser perseguido na rua pelos acusados. Foi fixada, a esse título, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Destarte, em se tratando de dano moral decorrente de abalo emocional inequívoco, facilmente verificado pelas provas dos autos, com pedido expresso na inicial acusatória, deve ser mantida a condenação. 5. Agravo regimental provido para desprover o Recurso Especial. (STJ; AgRg-REsp 2.029.732; Proc. 2022/0306697-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/08/2023; DJE 25/08/2023).

Nesse ponto, não desconheço que, recentemente,
“a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do RESP n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano — diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto, é imprescindível que constem na inicial acusatória (I) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (II) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório”
(STJ; AgRg-AREsp 2.510.396; Proc. 2023/0427852-8; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024).

Contudo, tendo em vista que tal entendimento passou a vigorar na jurisprudência após o oferecimento da denúncia no presente feito, que se deu em 06 de dezembro de 2021, para preservar a segurança jurídica, deixo de aplicá-lo, de modo que tal entendimento deve ser adotado aos casos em que a denúncia foi oferecida após a mudança jurisprudencial, em 08/11/2023, sob pena de se causar grave ofensa à segurança jurídica.

Logo, no caso em tela, basta o pedido expresso na denúncia para a fixação do valor mínimo a título de indenização pelos danos causados pela infração, o que foi realizado.

Prosseguindo, ressalta-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

In casu
, a conduta do
s acusados de praticar o crime dentro do veículo da vítima, que era motorista de aplicativo, entendo como adequada a fixação de valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pelo ofendido, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Valendo ressaltar,
“ainda, para que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores. Adaptar o valor àquilo que seria facilmente compatível com a suposta renda dos agressores seria fechar os olhos a isso”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180027658, Relator: WILLIAN SILVA – Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).

Portanto, novamente acolho o pleito ministerial,
para fixar, a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando os prejuízos sofridos pel
o
ofendid
o
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de Heitor Luca Martins e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público de 1º grau, a fim de
afastar a causa de diminuição de pena da tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal e reconhecer a majorante do emprego de arma de fogo, disposta no § 2º-A, inciso II, do Código Penal, definindo a
s
pena
s
dos réus Alisson Resende Moronari e Heitor Luca Martins em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicialmente fechado, além do pagamento d
e 21 (vinte e um) dias-multa
e,
nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
fixar
valor mínimo indenizatório para reparação dos danos causados pela infração
ao
ofendid
o
, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória de primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 11 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.